Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-64.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006436-64.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 569.772.801-82 (AGRAVADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 202.592.121-72 (AGRAVADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.410.841/0001-41 (AGRAVANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDILZA MARIA NETO - CPF: 551.484.841-87 (AGRAVANTE), ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS - CPF: 702.821.471-01 (AGRAVANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS - CPF: 014.966.121-59 (AGRAVANTE), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1) Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no caso dos autos.

2) Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por Neto Comércio de Alimentos Ltda - ME contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF) (id 144538677).

A parte agravante alega, em síntese, que
“
ficou evidenciado no bojo da exordial do recurso extraordinário trecho do Voto condutor do Acórdão ter-se omitido na apreciação de questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
”.

Alega que
“
restou suficientemente apontado a fundamentação deficiente no aresto recorrido, inclusive, expressamente”, bem como que “
a decisão colegiada, feriu o previsto no artigo 93, IX, da Constituição da Federal negando vigência ao inafastável preceito constitucional.”

Sustenta que
“
nos embargos de declaração com efeitos de prequestionamento esta Corte, manteve irretocável o acórdão combatido, sem, contudo, enfrentar/apreciar a tese dos agravantes quanto à violação dos arts. 373, I e 1.022, II, do CPC, violando o princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
”.

Ao final, requereu seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id 146981697).

Contrarrazões apresentadas (id 147665198).

Posteriormente, a parte agravante pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que o recorrente pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

Contudo, não é cabível sustentação oral na hipótese dos autos, conforme inteligência do § 4o do Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, que dispõe que:

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de com­petência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão, passo o julgamento do agravo interno, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão monocrática desta Vice-presidência e negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral porque o acórdão recorrido está em consonância com o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante transcrição abaixo:

"
Conforme se verifica da tese recursal, embora não tenha especificado de forma precisa o ponto do aresto recorrido que tenha recebido fundamentação deficiente, a parte recorrente apontou a violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à todas as questões discutidas no feito, como se observa do seguinte excerto:

“(...) Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Exibição de Documentos, na qual os autores, ora apelados, narram ser os proprietários do imóvel urbano, localizado na quadra 14, lote 22, loteamento Núcleo Habitacional Primavera, em Várzea Grande, com matrícula n. 57.941, do cartório do 1o Ofício de Várzea Grande, adquirido em 04/04/2009 de Maria Julia Lima.

Ainda de acordo com os autores apelados, em 2011, alugaram o imóvel para Eryneu Junior de Campos e que em 2015, ouviram rumores de que este pretendia vender não só o ponto comercial, mas também o próprio prédio. Assim, em diligência ao cartório, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido vendido para o requerido apelante Douglas, sem o consentimento dos reais proprietários, inclusive porque, as assinaturas eram falsas.

Com efeito, consta que foi instaurado inquérito policial para investigar exatamente a alegada fraude na venda do imóvel, em razão da falsidade de assinaturas apostas na Escritura de Venda e Compra, oportunidade em que foi realizada perícia técnica grafotécnica, prova trazida aos autos.

De acordo com referida perícia grafotécnica, a assinatura aposta pelo autor apelado, Lourival Celestino dos Santos, é falsa, uma vez que não foi por ele firmada, como concluído (id 67443649):

“CONCLUSÃO:

Em face à tudo o anteriormente pesquisado e exposto, infere o Perito Oficial Criminal subscritor do presente Laudo Pericial, que das assinaturas apostas na Escritura Pública lavrada nas fls. 48/49 do livro no 388 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, três são autênticas (Naura Rodrigues dos Santos, Douglas Nassarden de Campos e de Hermes Gonçalo Ferreira)
e uma falsificada (Lourival Celestino dos Santos)
, haja vista, o resultado dos confrontos realizados com as assinaturas do Grafismo Padrão de cada uma dessas pessoas.”

Veja-se que,
embora reconhecida como autêntica a assinatura da autora apelada Naura, certo é que em relação ao seu esposo, ora apelado, Lourival, o mesmo não se deu, o que revela o vício na escritura pública e retira a validade do negócio jurídico.

Acerca da manifestação da vontade de um dos contratantes, elemento estrutural essencial, a doutrina esclarece:

“A declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar em negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico.” (Silvio de Salvo Venosa. Direito Civil. Parte Geral. Sétima Edição. 2007. Editora Atlas. Pág. 345)

De outra via,
embora os requeridos apelantes aleguem se tratar de negócio jurídico perfeito, não apresentaram qualquer prova que pudesse validar referido negócio, em particular a prova do pagamento pela aquisição do imóvel ou a origem dos fundos supostamente utilizados.
Realça-se que a prova testemunhal foi indeferida, porquanto preclusa.

Logo, constatada a falsidade da assinatura do apelado na Escritura de Venda e Compra, o ato jurídico se torna nulo, já que ausentes os elementos essenciais que lhe dariam existência e validade.

Nesse sentido:

(...)

Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao status quo, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.

(...)

Do mesmo modo, a pretensão dos autores apelados de perdas e danos. Ora, ao que se evidencia, os requeridos usufruíram do imóvel, inclusive ofereceram em garantia bancária. Neste caso, de rigor a manutenção da r. sentença que condenou os requeridos apelantes ao pagamento das perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, tendo por base o valor de mercado de aluguel do imóvel.

Por fim, de notar-se que os requeridos apelantes não compareceram na audiência de conciliação, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

Na hipótese, os apelantes foram devidamente intimados para a audiência de conciliação em 14/09/2017. Sucede que no dia da audiência (23/10/2017), poucas horas antes da realização, postularam pela redesignação, o que foi indeferido pelo Juízo, na mesma data, ante a ausência de justificativa plausível. (...)”(g.n.) (id 70971483)

Com efeito, por oportunidade do julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que de forma suscinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

A partir dessas premissas, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.”

Saliente-se, de início, que não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, ocasião em que afastou a preliminar de cerceamento de defesa e entendeu pela falsidade da assinatura constante na escritura pública de compra e venda objeto do feito, o que foi fundamento suficiente para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse e exibição de documentos.

Portanto, a decisão é minimamente fundamentada e

não ofende o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, pois, para dar concretude ao princípio da motivação das decisões judiciais é desnecessário que o julgador examine de forma pormenorizada cada uma das alegações ou provas trazidas pela parte, tampouco é preciso que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Ademais, é necessário destacar que a aplicação do Tema 339 foi determinado pelo próprio STF, consoante a decisão de id 142132697.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual é o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário que aplicou o Tema 339/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022